Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Alienação Fiduciária. Agravo de Instrumento. Ação anulatória do procedimento de consolidação de propriedade de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obstar leilão extrajudicial de bem dado em garantia de alienação fiduciária
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido e se houve inovação; (ii) deve ser deferida tutela de urgência para obstar a realização de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária fundada nas alegações de ausência de notificação da mora e das datas dos leilões extrajudicial; (iii) não aplicação da alteração dada pela Lei 13.465/2017 à Lei n. 9.514/1997; (iv) deve ser permitida a purga da mora pelo pagamento de valor que a devedora entende devido.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, na qual se pretende impedir nova hasta pública, pois as inicialmente designadas já foram negativas, restando caracterizado o interesse processual no julgamento do recurso.
4. O pedido de depósito não foi formulado no juízo de origem nem objeto da decisão agrada, não observando o princípio da dialeticidade nesse ponto, razão pela qual o recurso não será conhecido apenas em relação a esta tese.
5. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
7. O art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 prevê a notificação do devedor da mora e das datas dos leilões por correspondência dirigida no endereço constante do contrato, recebida na portaria do condomínio, que é o mesmo indicado na procuração, o que infirma a verossimilhança da alegação de não recebimento.
8. O contrato de alienação fiduciária foi firmado em 2020 (Id 75975356), após a vigência da Lei 13.465/2017, sendo plenamente aplicável à hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei n. 9.514/1997, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: n/a